Tribunal: STF
Processo: AI 80057
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
INOCORRENCIA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO ART-308 DO RISTF -
INCIDENCIA DO INCISO V DO ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.